Tribunal: TJES
Processo: 5004466-77.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004466-77.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUSTAVO DE ARAUJO COELHO
RECORRIDO: BRASIL TICKET LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004466-77.2024.8.08.0012

RECTE.: GUSTAVO DE ARAUJO COELHO

RECDA.: BRASIL TICKET LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INGRESSO. ALTERAÇÃO NA DATA DO EVENTO. DESISTÊNCIA. DEMORA NA RESTITUIÇÃO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SITUAÇÃO VIVENCIADA QUE EXTRAPOLA O SIMPLES AMARGOR. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA RECONHECER LESÃO MORAL. FIXAÇÃO DE MONTANTE INDENIZATÓRIO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 12288907. Contrarrazões Id. 12288908.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 12288907), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), eis que o conjunto não afasta a necessidade de concessão, razão pela qual rejeito as impugnações apresentadas pela parte recorrida, sendo que a mera impugnação genérica à concessão da justiça gratuita sem a apresentação de documentos pertinentes não é apta para afastar o deferimento do benefício.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 12288905), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar a requerida a pagar ao autor o valor desembolsado para o evento descrito nos autos, já depositado nos autos, acrescido de correção monetária contada a partir do desembolso (11/04/2022) até a data do depósito judicial, além de juros moratórios legais a partir do décimo dia seguinte à solicitação de reembolso desatendida (ID 53694970), cujo valor será apurado por meros cálculos aritméticos.”

Trata-se de ação de indenização por danos morais c/c obrigação de fazer sob argumento de que a parte autora comprou ingresso no dia 11/04/2022 para o show VINTAGE CULTURE GRAND OPENING, que aconteceria no dia 14/05/2022, na casa de shows Antara Super Club, Vila Velha. Todavia, conforme publicação em anexo, o show em questão foi remarcado, e o autor não pôde comparecer ao evento, dessa forma requereu o reembolso do ingresso, mas sem respostas da reclamada. Requereu restituição em dobro de R$ 380,04 e dano moral de R$ 10.000,00.

Em suma, o magistrado de piso reconheceu a falha na prestação de serviços dos réus, condenando-os ao pagamento de indenização por danos materiais, contudo, improcedente o pedido de restituição em dobro e de reconhecimento de lesão moral no caso concreto.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que a situação vivenciada extrapola o mero aborrecimento de forma a atingir direito personalíssimo bem como requer a restituição em dobro.

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão acerca da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais imposta ao réu, vez que não interpõe recurso inominado nesse sentido, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto a análise da situação do caso concreto para que se reconheça (ou não) lesão à personalidade jurídica do autor/recorrente pelos atos praticados pelo recorrido.

Dito isso, não merece amparo o pedido de condenação à repetição do indébito.
Isso porque, conquanto o Código de Defesa do Consumidor (CDC) determine em seu artigo 42 a devolução em dobro dos valores cobrados em excesso referente à dívida indevida, não houve cobrança indevida, houve pagamento por um ingresso e um estorno tardio. Embora tal conduta seja inadequada, não há que se falar em aplicação do artigo 42, parágrafo único, do CDC, de forma que, é primordial que a devolução se dê na forma simples, como já determinada pela sentença, de modo a não configurar enriquecimento ilícito do recorrente,
logo, vota-se pela manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de devolução em dobro.

Quanto ao dano moral,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples cobrança indevida ou inadimplemento contratual, no caso concreto, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa o mero amargor cotidiano ou então o mero aborrecimento, uma vez que o recorrente sofreu dano extrapatrimonial decorrente da desídia da recorrida em restituir o valor pago. O ingresso foi adquirido em 2022 e em 2024 o recorrente não conseguiu a restituição. Insta consignar ainda que o consumidor tentou resolver o imbróglio administrativamente, tendo aberto reclamação no portal Reclame Aqui (Id. 12288869), contudo não obteve êxito, sendo o ingresso em Juízo a última e única medida possível, o que, na forma do Enunciado nº 30 das Turmas Recursais do Eg. TJES, deve-se levar em consideração para reconhecer lesão moral,
de modo que se vota pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pela ré.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
entende-se

justa e adequada a fixação do montante de R$ 3.000,00 (três mil reais)
o valor da reparação civil a título de dano moral, com juros de mora e correção monetária a partir deste arbitramento.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do recurso inominado
, E LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar, em parte, a r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável capaz de lesar a personalidade jurídica do autor, condenando a ré BRASIL TICKET LTDA

a indenizar o autor GUSTAVO DE ARAUJO COELHO, na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral. A correção monetária se dará pela variação do IPCA, acrescentando-se como juros de mora o resultado obtido pela subtração do IPCA da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), sendo que caso a variação do IPCA seja superior à SELIC, não haverá aplicação de taxa de juros negativa, ambos a partir desta sessão de julgamento. Ficam mantidos os demais termos da r. sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios para o recorrente nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)